Tribunal: TJMT
Processo: 1058681-91.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058681-91.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELTON CARLOS DO NASCIMENTO - CPF: 017.309.291-84 (RECORRENTE), DEIVISON RIBEIRO PRIMO - CPF: 036.417.052-23 (ADVOGADO), MARIA CLEUZA DE JESUS - CPF: 852.744.451-87 (RECORRIDO), MARIA CLEUZA DE JESUS - CPF: 852.744.451-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO SENTENÇA – EXTINÇÃO – QUITAÇÃO – VALOR QUESTIONADO – NÃO OBJETO DA SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O recurso inominado foi interposto em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, em face da quitação do débito nos autos, mesmo que ocorrido através do bloqueio judicial.

2.

Consta nos autos a expedição de alvará judicial (n.º 20240205180452051415 e 202403061451022062956), os quais somados resulta no valor de R$ 6.294,66 (seis mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos), valor suficiente para quitar os valores requeridos em sede de cumprimento de sentença.

3.

O valor de R$ 3.560,00 (três mil quinhentos e sessenta reais), não é objeto de condenação nesses autos, bem como o deposito ocorreu no processo nº. 8025773-61.2019.8.11.0001, motivo pelo qual o seu levantamento não deverá ser questionado e requerido nesses autos.

4.

Tendo em vista que os valores decorrentes da condenação nesses autos, já foram devidamente liquidados, motivo pelo qual a sentença que extinguiu o feito pelo pagamento, não merece reparos.

5.

Recurso conhecido e improvido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
HELTON CARLOS DO NASCIMENTO
,

em face de sentença que extinguiu o feito, pelo adimplemento.

O recorrente requer a reforma da sentença, alegando que não houve o adimplemento da execução, requerendo, assim, a nulidade da sentença e prosseguimento do cumprimento de sentença.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Infere-se que na fase de conhecimento foi prolatada sentença, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e dano material no valor de R$ 2,93 (dois reais e noventa e três centavos), ambos com a devidas correções.

Após o trânsito em julgado foi apresentado o cumprimento de sentença, a fim de que a recorrida realizasse o pagamento do valor de R$ 5.176,46 (cinco mil cento e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos), conforme ID 206910845, apesar de devidamente intimada a recorrida não efetuou o pagamento.

Desse modo, o recorrente ao ID 206910849, requereu a efetivação de penhora via SIBAJUD, no valor total de R$ 6.261,36 (seis mil duzentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos), o que foi atendido pelo Juízo
a quo,
de acordo com o ID 206912752.

Em razão do bloqueio, a recorrida opôs embargos a execução, alegando como devido apenas o valor de R$ 4.607,43 (quatro mil seiscentos e sete reais e quarenta e três centavos), o que não restou acolhido pelo Juízo de primeira instância.

Todavia, erroneamente foi expedido alvará a favor do recorrente no valor de R$ 4.725,47 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos) – ID 206912780, e a favor da recorrida no valor de R$ 1.686,76 (um mil seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos) – ID 206912781.

Diante disso, o recorrente demonstrou a falha ocorrida, motivo pelo qual o Juízo realizou a expedição de alvará a favor do recorrente no valor de R$ 1.687,23 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos), sob o nº. 202403061451022062956.

Assim, a execução foi extinta, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Todavia, o recorrente, alega que resta a ser expedido o alvará no valor de R$ 3.560,00 (três mil quinhentos e sessenta reais), para assim ser extinta a execução.

Contudo, o valor de R$ 3.560,00 (três mil quinhentos e sessenta reais), não é objeto de condenação nesses autos, bem como o deposito ocorreu no processo nº. 8025773-61.2019.8.11.0001, motivo pelo qual o seu levantamento não deverá ser questionado e requerido nesses autos.

Ademais, consta nos autos a expedição de alvará judicial (n.º 20240205180452051415 e 202403061451022062956), os quais somados resulta no valor de R$ 6.294,66 (seis mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos), valor suficiente para quitar os valores requeridos em sede de cumprimento de sentença, tal como requerido pelo recorrente ao ID 206910849.

Tendo em vista que os valores decorrentes da condenação nesses autos, já foram devidamente liquidados, motivo pelo qual a sentença que extinguiu o feito pelo pagamento, não merece reparos.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
HELTON CARLOS DO NASCIMENTO
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024